Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-09.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004496-09.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELSON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 438.768.462-34 (APELANTE), RODRIGO ISOTON DA SILVA - CPF: 006.944.551-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 735.465.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL
. TRÁFICO
DE DROGAS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DEPOIMENTOS POLICIAIS
.
CORROBORA
ÇÃO POR
LAUDO PERICIAL.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE E FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES.

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença que condenou
o réu
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no
.
11.343/06), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição
da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos
, além do
pagamento de 250 dias-multa.

A sentença fundamentou-se na apreensão de três espécies distintas de entorpecentes, fracionadas em porções individualizadas, corroborada
s
por laudo pericial definitivo e por prova oral judicializada produzida sob o crivo do contraditório, reconhecendo-se, na terceira fase da dosimetria, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração de 1/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão:
(i)
definir

se o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ou se a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 do mesmo diploma legal
;

ii
)
examinar

se é cabível a
aplicação da causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, enquanto a autoria decorre da prova oral judicializada, coerente e harmônica, corroborada pelos elementos materiais constantes dos autos, apta a sustentar o decreto condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo no 8 da TCCR/TJMT.

A diversidade dos entorpecentes apreendidos, o fracionamento em porções individualizadas e a forma de acondicionamento evidenciam circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal, revelando destinação mercantil das drogas e afastando a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

E
mbora
preenchidos os requisitos objetivos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a diversidade e o fracionamento das substâncias justificam a modulação da redução em patamar intermediário (1/2), inexistindo
bis in idem
, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa desses elementos na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A apreensão de entorpecentes fracionados, associada à prévia atividade de monitoramento policial e à constatação de movimentação típica de mercancia ilícita, constitui conjunto probatório idôneo para caracterizar o delito de tráfico de drogas, afastando a desclassificação da conduta para uso pessoal.

2. A diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sem configuração de bis in idem quando tais circunstâncias não são valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, § 2o, 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Portaria SVS/MS no 344/1998; RDC ANVISA no 13/2010.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo no 8, IUJ no 101532/2015; STJ,
AgRg
no HC 965.067/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ,
AREsp
2.459.784/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.442.251/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
delson
S
ouza dos
S
antos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas)
à
pena definitiva
de
2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além d
o pagamento de
250 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, com autorização para recorrer em liberdade.

Sustenta
, em síntese:a) a absolvição por insuficiência de provas, nos

termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

b) subsidiariamente, a desclassificação
da conduta para o art. 28 da Lei no
.
11.343/2006;

c) alternativamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer d
o

Dr.
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo
A
uto de
E
xibição
e
A
preensão (ID
.

327654868
) e pelo
L
audo
P
ericial
D
efinitivo no
.
311.3.10.9067.2024.157652-A01
(ID.
327654896
- p.38)
, que atestou a presença de cocaína
, pasta base
(9,90 g + 2,60 g) e maconha
(24,59 g), substâncias de uso pr
oscrito
no território nacional, consoante previsão da Portaria SVS/MS
n.o
344/1998, atualizada pela RDC n.o 13/2010 da ANVISA.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório co
nstante

do
s autos, notadamente pelos depoimentos dos
P
oliciais
M
ilitares

Rodrigo
Isoton
da Silva,Wanderson Mendes Ribeiro,James
Bound
Arruda da SilvaeFagner Figueiredo de Campos
,

colhi
dos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
ID
s
.

327656392
,
327656393
,
327656395
,
327656396
).

Os agentes policiais narraram, de forma harmônica e coerente, que a Agência Local de Inteligência do 3o Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncia anônima dando conta de que, no endereço situado na Rua D, no 57, Bairro Canjica, nesta Capital, estaria ocorrendo comércio ilícito de entorpecentes. Diante da informação, a equipe de inteligência procedeu ao monitoramento do local, ocasião em que visualizou movimentação típica de tráfico de drogas, com pessoas se aproximando do apelante, conversando brevemente e se retirando em seguida.

Confirmad
os os indícios

d
a atividade ilícita
e, consequentemente, a justa causa para a busca pessoal
, a equipe de inteligência acionou o Grupo de Apoio Policial (GAP) para a realização da abordagem.
Quando
a viatura policial chegou ao local, um dos indivíduos que estava com o apelante empreendeu fuga pelos fundos da residência,
logrando
êxito
, enquanto o apelante permaneceu na calçada, sendo abordado pelos agentes.

Durante a revista pessoal, os policiais militares localizaram, no bolso da vestimenta do apelante, as 11 (onze) porções de entorpecentes (cocaín
a
, pasta base

e maconha), já fracionadas e acondicionadas em embalagens plásticas, prontas para a comercialização, além da quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie.

Os depoimentos dos
agentes policiais
mostram-se
harmônicos, coerentes e detalhados, não apresentando contradições relevantes.

O Policial Militar Rodrigo
Isoton
da Silva,
embora não se recordasse da fisionomia do apelante, confirmou a abordagem e a apreensão das drogas na posse do indivíduo abordado, cuja identificação restou formalizada nos autos.
O Policial Militar Wanderson Mendes Ribeiro, integrante da equipe de inteligência, relatou o monitoramento prévio e a visualização da movimentação típica de tráfico. Os Policiais Militares James
Bound
Arruda da Silva e Fagner Figueiredo de Campos corroboraram integralmente a narrativa, confirmando que o apelante foi abordado na calçada e que as drogas foram localizadas em sua posse
(
IDs
.
327656392
,
327656393
,
327656395
,
327656396
).

A alegação defen
siva de que as drogas teriam sido encontradas no quintal da residência, e não na posse do apelante,
permanece
isolada
do conjunto probatório
. Os depoimentos policiais são uníssonos ao afirmar que os entorpecentes foram apreendidos no bolso da vestimenta do apelante, circunstância corroborada pelo auto de exibição e apreensão.

Sobre os depoimentos dos agentes militares
, cumpre registrar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A defesa sustenta também
que as drogas encontradas no local seriam de propriedade de terceiros,
porém, tais alegações
não encontra
m
amparo no acervo probatório.

O princ
ípio constitucional do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa,
somente incide
quando
subsiste
dúvida razoávelacerca da
materialidade ou da
autoria

delitivas. No
presente caso,

ausente dúvida razoável
quanto à responsabilidade penal do apelante, fundada em prova robusta, coerente e produzida sob o crivo do contraditório.

Diante d
esse contexto
,rejeit
a-se
a tese absolutória.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta
para aquela tipificada no artigo 28 da Lei no
.
11.343/2006,
sob fundamento

de
que o apelante seria usuário de entorpecentes e que não restou demonstrada a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, a distinção entre usuário e traficante deve considerar, entre outros elementos, a natureza e a quantidade da substância apreendida, as circunstâncias da ação e os demais elementos do contexto fático.

No caso concreto, foram apreendidas três espécies distintas de entorpecentes (cocaína, pasta base de cocaína e maconha), totalizando 36,09g, fracionadas em 11 (onze) porções individualizadas, já acondicionadas em embalagens plásticas.

O fracionamento prévio das substâncias, aliado à diversidade dos entorpecentes, constitui circunstância objetiva que evidencia destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal.

Quanto ao
local e às c
ircunstâncias
em que
se desenvolveu a ação,
os depoimentos indicam que o local apresentava movimentação compatível com comércio ilícito de entorpecentes,
tendo sido alvo de diversas abordagens policiais anteriores. Os agentes da equipe de inteligência relataram que, durante o monitoramento, visualizaram
movimentação típica de tráfico
, com pessoas se aproximando do apelante, conversando brevemente e se retirando em seguida, padrão característico da comercialização de entorpecentes.

E
mbora o
réu
seja primário e possua bons antecedentes, tais elementos não são suficientes, por si sós, para afastar a tipificação da conduta como tráfico de drogas quando os demais critérios objetivos evidenciam a mercancia ilícita.

A alegação de que o apelante seria usuário de entorpecentes não é incompatível com a prática do crime de tráfico.
A
jurisprudência admite
a figura

d
o traficante-usuário, indivíduo que comercializa drogas para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido é
entendimento
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, materializado no
Enunciado no. 03
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 3
3,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

Ademais,

a
configuração do delito não exige a demonstração de efetiva comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal com finalidade mercantil.

Diante do exposto,
rejeit
a-se
a tese de desclassificação
.

A
defesa insurge-se
ainda
contra a fração de redução aplicada
na terceira fase

da dosimetria da pena
,

q
uando foi reconhecida a incidência da
causa especial de diminuição
de pena do

tráfico privilegiado
(
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
)
,
postulando
a
redução
no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
considerando
favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei no
.
11.343/2006.

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo singular reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
.
11.343/2006,
aplicando
a
causa de diminuição
na fração de 1/2 (metade),
resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Registre-se que, no caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa da quantidade, natureza ou diversidade das substâncias na primeira fase. Assim, tais elementos podem ser considerados exclusivamente para a modulação da fração de redução do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
inexistindo
bis in idem,
pois tais circunstâncias não foram utilizadas para exasperar a pena-base.

O artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 estabelece que
:

N
os delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas ne
m integre organização criminosa
.

O dispositivo legal estabelece os requisitos objetivos para a incidência da causa de diminuição (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não
integração
a organização criminosa), mas não fixa critérios para a dosagem da redução, que varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Dessa forma,
i
ncum
be ao julgador, no exercício d
e
discricionariedade
vinculada à fundamentação,
fixar a fração de redução adequada ao caso concreto,
considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas do delito.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇ
ÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, no qual os agravantes pleiteiam a aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

2. Fato relevante. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas, transportando quantidades significativas de cocaína, em cápsulas ingeridas, com o intuito de retornar à República do Congo.

As circunstâncias do crime fo
ram consideradas desfavoráveis. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga
transportada e as circunstâncias do crime justificam a não aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência autoriza a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado.

5. A jurisprudência do STJ admite que, mesmo quando o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a redução de pena pode ser modulada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sendo o julgador dotado de discricionariedade para aplicar a diminuição entre 1/6 e 2/3.

6. A mera constatação de que os agravantes seriam "mulas" não é suficiente para afastar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem fundamentar a modulação da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado.
2. A redução de pena pode ser modulada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, mesmo quando o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas".

(...)
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.442.251/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025
)
.

A
fração de 1/2 (
metade
)
mostra-se
adequada e proporcional às circunstâncias do caso,
pois, embora o apelante preencha os requisitos objetivos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a diversidade das substâncias apreendidas, o fracionamento em porções individualizadas e o contexto da prisão
autoriza
m a modu
lação da causa de diminuição em
patamar intermediário,
evidenciando maior inserção do agente na dinâmica da mercancia ilícita, o que afasta a aplicação da fração máxima,
nos termos da orientação consolidada d
o Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo apelante,

registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto
por
Adelson Souza dos Santos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026